Tribunal: TJDFT
Processo: 0710443-76.2023.8.07.0006
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRESENTE. VIAGEM DE CRIANÇA SEM DOCUMENTO ORIGINAL. DESCUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO NO PRIMEIRO TRECHO DA VIAGEM AO REALIZAR O EMBARQUE. DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO OBSERVADO. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE EM CONEXÃO. REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL. DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I – Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que visava a condenação de RAPIDO FEDERAL VIACAO LIMITADA ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$80,00 (oitenta reais) e morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais). A sentença concluiu pela ausência de ato ilegítimo por parte da empresa ré/recorrida. Em suas razões (ID 54622587) o recorrente alega que “adquiriu dois bilhetes de transporte rodoviário interestadual, para si e para seu filho Mizael, de 7 anos, partindo de Salvador/BA com destino a Brasília/DF, com conexão na cidade de Seabra” e que “ao chegar na cidade de Seabra, o autor foi impedido de embarcar com o filho na conexão, sob a alegação de que não seria suficiente a cópia da certidão de nascimento no celular”. Sustenta que a empresa ré não lhe prestou auxilio e que ficou de 22:30 até 5h da manhã com seu filho até que conseguiu embarcar em outra companhia. Sustenta que o vendedor informou que com a cópia seria possível o embarque e viagem. Aduz que se não fosse permitido a empresa deviria ter impedido o embarque na origem e não na conexão, o que não ocorreu. Ao final, pugna a concessão da gratuidade de justiça e, no mérito, “requer o conhecimento e provimento do presente recurso de modo que se proceda à reforma da sentença vergastada para que a requerida seja condenada ao pagamento de R$ 80,00 (oitenta reais) a título de danos materiais e de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais”.
II – Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 54622587), que ora defiro. Contrarrazões apresentadas (ID 54622591).
III – A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Na hipótese, restou comprovada a hipossuficiência econômica da parte recorrente vez que a afirmação hipossuficiência (ID 54622585). Portanto, defiro a concessão da gratuidade de justiça requerida.
IV – No caso em questão, o requerente alega que foi impedido de embarcar na companhia recorrida na conexão realizada na cidade de Seabra/BA porque tinha apenas foto do documento de identificação de seu filho, criança de 7 anos, mas que na origem em Salvador/BA o embarque ocorreu normalmente sem qualquer impedimento. Alega que informou ao vendedor/preposto da recorrida o fato de não ter documento original e o mesmo informou que a cópia digital seria aceita, mas não foi o que ocorreu. Em decorrência do não embarque ele e seu filho pernoitaram em um hotel na cidade, pois não tinham para onde irem e a empresa não prestou auxílio. O recorrente registro Boletim de Ocorrência de perda do documento original (ID 54622554).
V – O cerne da questão é aferir ocorrência de ato ilícito por parte da ré e o cabimento de reparação material decorrente da pernoite na cidade da conexão e se há dano moral indenizável.
VI – Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
VII – Inicialmente, cumpre ressaltar como bem disposta na sentença recorrida, que o embarque de criança, ainda que com o genitor ou responsável, deve ser acompanhada de documento de identificação original ou cópia autenticada de modo a ser possível aferir a relação de parentesco, conforme previsto no art. 83 do ECA e das informações contidas no site da ANTT.
VIII – É incontroverso o fato de que o recorrente não tinha o documento original do filho para embarcar, portanto, nesse ponto, não há qualquer irregularidade por parte da recorrida, pois apenas cumpriu determinação legal ao impedir o embarque de criança sem a documentação exigida.
IX – Ocorre que, em que pese a legitimidade em não autorizar o embarque na cidade de Seabra/BA, o autor já teria viajado na mesma empresa no trecho entre Salvador/BA e Seabra/BA sem que a empresa tivesse impedido o embarque e que somente ao realizar a conexão de Seabra/BA a Brasília/DF é que foi impedido. É importante ressaltar que cabe ao consumidor cumprir com as regras, todavia, o consumidor informou que realizou prévia consulta ao vendedor em Salvador/BA de que não teria posse do documento original do filho e lhe foi informado que poderia viajar com a foto do documento, e a própria viagem do trecho Salvador/BA a Seabra/BA confirma a versão trazida pelo autor, pois se assim não fosse a empresa sequer teria permitido o embarque no início o trajeto.
X – Apesar de não vislumbrar ato ilícito no impedimento de embarque na conexão (Seabra/BA), resta comprovada a omissão da recorrida do dever de informação (art. 4o do CDC) e que há provas de que a empresa descumpriu a legislação no início do trajeto, pois embarcou pai e filho sem que tivesse documento original da criança (embarque em Salvador/BA) e em decorrência desse ato ilegítimo desdobrou em prejuízos ao autor, pois esse teve que pernoitar em cidade desconhecida, sem qualquer apoio local com seu filho (criança de 7 anos) e no período noturno que dificulta e agrava a situação da parte autora.
XI – O art. 14 do CDC dispõe da responsabilidade objetiva do fornecedor por danos causados ao consumidor por defeito na prestação do serviço, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco, dessa forma, existindo comprovação de que houve falha na prestação de informações (que informou a possibilidade de viajar com foto do documento) e falha no serviço (que permitiu o embarque do recorrente com seu filho sem documentação adequada no primeiro trecho da viagem), resta presente o dever de reparar o autor pelos danos sofridos.
XII – Em relação ao dano material, faz jus o autor à restituição do valor gasto com a pernoite em Seabra/BA no valor de R$ 80,00 devidamente comprovado no ID 54622553. Ressalta-se que o valor da passagem foi restituído pela empresa ré (ID 54622556).
XIII – No que tange ao dano moral, frisa-se que a conduta capaz de causar abalo moral a ser indenizável é aquela que configura uma violação a direito da personalidade. Constata-se, assim, que no contexto fático em que se deram os acontecimentos narrados pelo autor, os aborrecimentos por ele suportados constituem ofensa direta a um direito da personalidade, pois além apesar de ter sua viagem interrompida por questões de cumprimento de lei a observância do dever de informação e o próprio cumprimento da lei no embarque no primeiro trecho teria evitado o desencadeamento de outras lesões. A necessidade de buscar hotel já após às 22h em cidade desconhecida com seu filho de 7 anos além de ter frustrada toda a programação de viagem, no tempo de chegada no destino final afronta o cumprimento esperado de contrato de serviço de transporte. Fere a dignidade humana ser abandonado com uma criança sem apoio efetivo da empresa quando houve de fato falha no serviço da recorrida. Portanto, devido a reparação moral. No que tange ao valor, levando em conta o caráter punitivo-pedagógico para a empresa não reincida na mesma falha em outros momentos e verificando a capacidade financeira das partes além de considerar a vedação de enriquecimento ilícito, fixo o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral.
XIV – Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial para condenar a RAPIDO FEDERAL VIACAO LIMITADA ao pagamento de R$ 80,00 (oitenta reais) a título de danos materiais, corrigidos monetariamente desde o desembolso e juros de mora de 1% a.m. desde a citação; e de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral, acrescido de correção monetária a contar da data de publicação do presente acórdão (STJ, Súmula 362) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da citação.
XV – Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (artigo 27 da Lei 12.153/2009 combinado com artigo 55 da Lei 9.099/95).